Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO NA BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Examinar a responsabilidade do fornecedor por danos experimentados pelo cessionário do contrato, à luz da teoria dos contratos ou mesmo do art. 2o. do CDC (usuário do serviço) é matéria de mérito. Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Demora na baixa de gravame. Não obstante se possa reconhecer, em tese, a responsabilidade civil por danos causados em razão de demora na baixa do gravame, aqui caracterizada como defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC) que teria atingido o cessionário do contrato, no caso em exame não foi constado demora. Com efeito, quitado o contrato em processo judicial, é necessário um tempo razoável para a extinção do processo e as providência pertinentes que dele decorrem. No caso em exame, extinto o processo por sentença assinada em 26 de abril, não houve sequer tempo o trânsito em julgado da sentença, pois o documento que o autor usa para demonstrar a manutenção do gravame é de 03 de maio, ou seja, 04 dias após a sentença. Não há demora, muito menos a ponto de ser caracterizada como defeito.

4 – Cessionário. Na transmissão de bens o adquirente o recebe com os ônus e garantias que sobre ele recaem. Quando o autor adquiriu o veículo objeto de recente contrato de alienação fiduciária, trouxe consigo os ônus do contrato daquele contrato, inclusive o processo judicial que havia pendente. Assim, deve suportar os incômodos necessários à liberação do bem, não podendo arguir direito próprio em face do proprietário fiduciário recente. Assim, não há responsabilidade por eventual incomodo que tenha atingido o autor. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.